Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. AGENTE QUE PERMANECE EM CARGO COMISSIONADO POR PERÍODOS SUCESSIVOS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS FATOS PELO LEGITIMADO ATIVO PARA A DEMANDA (ACTIO NATA) E/OU DA DESVINCULAÇÃO FUNCIONAL DO AGENTE PÚBLICO COM A ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO

1. A prescrição tem por pressuposto lógico a inatividade injustificada daquele que, podendo agir, deixa de fazê-lo.

2. Segundo inteligência do artigo 23, inciso I, da Lei no 8.429/92, a fluência do prazo prescricional somente tem início "após término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança". Esta norma deve ser aplicada em consonância à Teoria da Actio Nata.

3. Assim, na ação de improbidade, o termo a quo do prazo prescricional conta-se da desvinculação funcional do agente público com a Administração Pública e/ou da ciência inequívoca, pelo titular de referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo.

4. Não tendo transcorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos desde a ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo, não está prescrita a pretensão.

5. Não obstante, havendo exoneração do Agente Público para assumir outro cargo, também dentro do âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, forçoso reconhecer não ter havido solução de continuidade do vínculo funcional, permanecendo suspenso o prazo prescricional.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.